Tribunal: CARF
Processo: 15746.721171/2024-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721171/2024-13
ACÓRDÃO
1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGENTA PARTICIPACOES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. VALOR DE ALIENAÇÃO. SISTEMÁTICA
DO ARTIGO 19 DA LEI No 9.393/1996. ENTREGA DIAT ANO AQUSIÇÃO E
ALIENÇÃO. OBSERVÂNCIA. PROPRETÁRIOS ANTIGOS. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA FINALIDADE DA NORMA.
A teor do artigo 19 da Lei no 9.393/1996, na hipótese de venda de imóvel
rural adquirido posteriormente à 1o de janeiro de 1997, será adotado como
custo de aquisição e alienação o valor do VTN informado nos DIATs nos
respectivos anos das operações, ainda que apresentado o DIAT por
terceiro, in casu, antigos proprietários, uma vez que o fim colimado pelo
legislador fora devidamente observado, com a informação, via DIAT, dos
VTNs dos respectivos anos de aquisição e alienação, sobretudo
considerando a existência de fatos verossímeis que deram ensejo ao
procedimento eleito pela contribuinte, mais precisamente a ausência de
transferência definitiva de propriedade do imóvel rural, mediante lavratura
de escritura e registro, tendo em vista a existência de pendência quanto
formalização do georreferenciamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
MAGENTA PARTICIPACOES SA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados
Autos de Infração, cientificados em 26/06/2024 (e-fl. 99), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido -CSLL, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, em relação ao ano-
calendário 2020, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 85/97, Relatório Fiscal, de e-fls. 19/32,
e demais documentos que instruem o processo, como segue:
APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO INFRAÇÃO
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
Falta ou insuficiência de declaração e/ou pagamento do imposto devido,
conforme relatório fiscal em anexo.
Com mais especificidade, a presente autuação fiscal, em síntese, encontra lastro
nos seguintes fatos apurados no decorrer da ação fiscal:
“[...]
CONCLUSÃO DA ANÁLISE
4.19 – Após a análise e a exposição dos fatos ocorridos com relação à
alienação dos imóveis rurais identificados, passo à conclusão dessa análise no que
se refere ao procedimento adotado pelo Sujeito Passivo quanto à tributação do
valor do ganho de capital auferido; relembro que o Sujeito Passivo alega ter
procedido conforme o previsto no Artigo 19 da Lei no 9.393 de 19/12/1996 (texto
reproduzido no subitem 4.17 acima), onde prevê que o valor do ganho de capital,
será a diferença positiva entre o valor do VTN (Valor da Terra Nua) no Ano da
Alienação e o Ano da Aquisição, declarados através do DIAT-ITR (Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Rural).
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
3
4.20 – Faz-se necessário então uma análise criteriosa do referido dispositivo
legal para sua correta interpretação.

4.20.1 – Transcrevo a seguir os Artigos 4o e 5o da referida Lei, que
trata definição do Contribuinte e do Responsável pelo ITR.
[...]

4.20.1.1 – Desse texto quero destacar a definição de contribuinte
que é “o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título”, por essa definição deve ser considerado como
contribuinte, no Ano de 2020 (período de 19/11/2019 a 17/11/2020, período esse
entre a data da aquisição e da alienação), a empresa MAGENTA AGRO S/A,
inscrita no CNPJ sob no 25.331.348/0001-92, que é a empresa objeto deste
procedimento fiscal; porém os DIATs-ITR apresentados de ambos os imóveis,
referente ao Ano de 2020, identificam os contribuintes como sendo as empresas
MAFRA S/A AGROPECUÁRIA, inscrita no CNPJ sob no 04.972.469/0001-43 e
PROPECUS AGROPECUÁRIA S/A, inscrita no CNPJ sob no 01.299.251/0001-81, que
já não eram mais as proprietárias na data da efetiva entrega das Declarações.
4.20.2 – Transcrevo a seguir o Artigo 6o da referida Lei, que trata das
informações cadastrais.
[...]

4.20.2.1 – Essa previsão de comunicação obrigatória da alteração
não foi efetuada, permanecendo os dados cadastrais das proprietárias anteriores,
observando que a aquisição dos referidos imóveis ocorrera na data de
19/11/2019.
4.20.3 – Transcrevo a seguir o Artigo 8o da referida Lei, que trata da
declaração anual.
[...]

4.20.3.1 – Conforme já foi mencionado acima, pela definição de
contribuinte, a empresa MAGENTA AGRO S/A, inscrita no CNPJ sob no
25.331.348/0001-92 (empresa objeto deste procedimento fiscal), seria a
responsável pela entrega do DIATs-ITR referente ao Ano de 2020, porém as
Declarações apresentadas estão em nome das proprietárias anteriores.

4.20.3.2 – Observo que, conforme já exposto anteriormente, os
DIATs-ITR referente ao Ano de 2019 foram entregues pelos proprietários
anteriores antes da alienação (venda) para a empresa MAGENTA AGRO S/A.

4.20.3.3 – Observo ainda que o disposto na Lei no 9.393 de
19/12/1996 não prevê nenhuma excepcionalidade para o não cumprimento da
sua integralidade, portanto o seu não cumprimento equivale a não aceitação do
procedimento diferenciado previsto em seu Artigo 19.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
4
4.21 – Considerando que o Artigo 19 da Lei no 9.393 de 19/12/1996 prevê a
apuração do ganho de capital com base na diferença positiva entre o valor do VTN
(Valor da Terra Nua) no Ano da Alienação e o Ano da Aquisição, declarados
através do DIAT-ITR (Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a
Propriedade Rural), esse é um procedimento diferenciado da regra geral, onde em
linhas gerais, o ganho de capital é conceituado como sendo a diferença positiva
entre o valor da alienação e o valor da aquisição de um determinado bem (na
regra geral); considerando esse tratamento diferenciado previsto pelo referido
dispositivo legal, há porém, de se observar os requisitos previstos no mesmo
dispositivo legal e que são inerentes a esse procedimento diferenciado, e, pela
análise concluída constatei que há requisitos que não foram observados pelo
Sujeito Passivo, os quais relaciono:
a) a empresa MAGENTA AGRO S/A, inscrita no CNPJ sob no
25.331.348/0001-92 (empresa objeto deste procedimento fiscal) que foi a real
proprietária dos imóveis envolvidos, então considerada pelo referido dispositivo
legal como sendo o contribuinte e quem deveria apresentar os DIATs-ITR –
Documentos de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Rural
referentes ao Ano de 2020, não o fez como deveria, tais DIATs-ITR foram
apresentados pelos anteriores proprietários (ver subitens 4.20.1 e 4.20.3 acima);
ou seja, a apresentação dos DIATs-ITR pelo contribuinte (real proprietário dos
imóveis) não foi efetuada; e,
b) os DIACs-ITRT – Documentos de Informação e Atualização de Cadastro do
ITR que deveriam ter sido apresentados de forma obrigatória à Receita Federal
para comunicar as alterações, não ocorreram (ver subitem 4.20.2 acima).

4.21.1 – A apuração do ganho de capital nos moldes previstos no
Artigo 19 da Lei no 9.393 de 19/12/1996, traz obrigações ao contribuinte (real
proprietário do imóvel) ao cumprimento dos requisitos ali previstos, sob pena da
apuração do ganho de capital nesses moldes, ficar prejudicada e sujeitar-se-á o
Sujeito Passivo a apuração do ganho de capital nos moldes da regra geral
(diferença positiva entre o valor da alienação e o valor da aquisição); não é
concebível que seja utilizado o benefício de um tratamento diferenciado para se
apurar o ganho de capital e ao mesmo tempo não se observe o cumprimento dos
demais requisitos inerentes e obrigatórios constantes do mesmo dispositivo legal.
4.22 – Esse assunto é tratado também pela Instrução Normativa SRF no 84
de 11/10/2001, de onde destaco o disposto no Artigo 10:
[...]

4.23.2 – Esse esclarecimento foi solicitado ao Sujeito Passivo em
razão da valorização aplicada sobre o valor dos imóveis, entre a data de aquisição
(19/11/2019) e a data da alienação (18/11/2020); ambos os imóveis foram
adquiridos através de incorporação ao capital social pelo valor de R$
12.203.178,85 (R$ 138.449,65 + R$ 12.064.729,20) e alienados pelo valor de R$
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
5
346.000.000,00, uma valorização de 2.835,33% em um período de 1 (um) ano e
sem receber qualquer benfeitoria.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.24 – Por todo o exposto acima, quanto ao procedimento adotado pelo
Sujeito Passivo para apuração do ganho de capital sobre a alienação dos referidos
imóveis rurais, efetuado com base no Artigo 19 da Lei no 9.393 de 19/12/1996, há
de se observar o não cumprimento da obrigação quanto a comunicação à Receita
Federal prevista no Artigo 6o desta Lei através da entrega dos DIACs-ITR e
também quanto a obrigação de apresentação dos DIATs-ITR, referente ao Ano
2020 em seu nome como Declarante, que conforme definido no Artigo 4o da
mesma Lei é “o proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu
possuidor a qualquer título”; portanto, a falta de cumprimento dessas obrigações
não atende aos requisitos para aceitação do procedimento adotado.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
105/142, a qual fora julgada improcedente pela 15a Turma da DRJ 07 no Rio de Janeiro/RJ, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 107-027.376, de 28 de março de
2025, de e-fls. 350/372, com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2020
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. VALOR DE ALIENAÇÃO.
A regra específica estabelece que o ganho de capital é apurado pela diferença
entre os valores declarados no Documento de Informação e Apuração do ITR –
DIAT.
A regra geral determina que o ganho de capital é apurado pela diferença entre os
efetivos valores de venda e de aquisição do bem.
Assim, o ordenamento jurídico contempla essas duas formas de apuração dos
ganhos de capital relativamente ao imóvel rural, aplicáveis conforme as
circunstanciais.
Nos casos em que não tenha sido apresentado o DIAT relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de
alienação o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e alienação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido ”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 380/431,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
6
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra o Acordão recorrido, dissertando sobre o entendimento da fiscalização e, bem assim, dos
julgadores de primeira instância, os quais, por maioria de votos, mantiveram a exigência fiscal em
sua plenitude, corroborando os fundamentos do fiscal autuante.
Ressalta entendimento divergente vencido, de um dos julgadores da DRJ, afirmando
que o regime jurídico aplicável à apuração do ganho de capital na alienação de imóveis rurais está
expressamente delineado nos artigos 14 e 19 da Lei 9.393/96, os quais estabelecem, de forma
clara e inequívoca, que a ausência de entrega do DIAC ou do DIAT impõe às Autoridades Fiscais a
adoção do procedimento de arbitramento do VTN, com base em dados oficiais sobre preços de
terras e nas informações colhidas no curso do procedimento de fiscalização, não existindo, no
ordenamento jurídico vigente, qualquer dispositivo legal que autorize a substituição da sistemática
especial prevista na Lei 9.393/96 pela sistemática geral de apuração do ganho de capital prevista
para alienações ordinárias, nos moldes do artigo 3o da Lei no 7.713, de 22.12.1988 (“Lei 7.713/88”)
e do artigo 595 do RIR/18.
Opõe-se ao entendimento levado a efeito pela autoridade lançadora, ratificado pelo
Acórdão recorrido, repousando seu insurgimento, em suma, nos seguintes fundamentos de fato e
de direito:
(i) Fundamento no 1: a SC 118/19 é inaplicável ao caso concreto, uma vez que
essa consulta trata de situação fática diversa daquela enfrentada nos presentes
autos, envolvendo alienação realizada antes do prazo legal para apresentação do
DIAT. No caso da Recorrente, a alienação dos imóveis rurais se deu em
18.11.2020, após o prazo para entrega da declaração, que incontestavelmente foi
entregue às Autoridades Fiscais. A aplicação da SC 118/19, portanto, desrespeita a
limitação objetiva das hipóteses nela tratadas, em afronta direta ao artigo 33, II,
da IN 2.058/21, ao princípio da legalidade e à vinculação da decisão administrativa
à verdade material dos autos;
(ii) Fundamento no 2: a IN 84/01 não se aplica às pessoas jurídicas (é uma
regulamentação aplicável às pessoas físicas). Sendo assim, o artigo 10, § 2o, da IN
84/01 não pode ser utilizado pelo V. Acórdão Recorrido para exigir, no caso
concreto, IRPJ e CSL;
(iii) Fundamento no 3: mesmo que a IN 84/01 fosse aplicável às pessoas jurídicas,
o que se admite apenas para argumentar, houve, no caso concreto, entrega do
DIAT. A entrega do DIAT em 2020 pela Mafra e Propecus demonstra que o VTN
era conhecido pelas Autoridades Fiscais, o que impossibilita aplicar o § 2o do
artigo 10 da IN 84/01 (interpretação literal e finalística do referido dispositivo).
(iv) Fundamento no 4: o § 2o do artigo 10 da IN 84/01 é ilegal e incompatível com
a Lei 9.393/96, fato reconhecido pelo V. Acórdão Recorrido em seu voto
vencedor. A eventual não entrega do DIAT pelo contribuinte deveria resultar na
aplicação do artigo 14 da Lei 9.393/96, que determina a aplicação do Sistema de
Preços de Terras (“SIPT”) para o cálculo do ganho de capital, pela variação do
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
7
VTN. Eventual não entrega do DIAT jamais poderia resultar na aplicação do cálculo
do ganho de capital pela sistemática “geral”, sob ofensa ao princípio da
legalidade. Esse entendimento é uníssono na jurisprudência judicial do TRF-2,
TRF-3 e TRF-4;
(v) Fundamento no 5: a aplicação do artigo 10, § 2o, da IN 84/01 ao caso concreto
ofende o princípio da isonomia, uma vez que há expressa previsão na IN 84/01 no
sentido de que se a aquisição se deu no mesmo ano da alienação realizada após a
entrega do DIAT não haveria ganho de capital a ser auferido. Não se é possível
tratar de forma tão distinta operações equivalentes apenas por questões
temporais vinculadas a entrega ou não do DIAT. Essa interpretação, sustentada
em tais dispositivos, advoga no sentido de que o artigo 10, § 2o, da IN 84/01
ofende a isonomia tributária, decorrente dos artigos 5o e 150, II, da CF/88; e
(vi) Fundamento no 6: não é possível que o descumprimento de obrigações
acessórias – como a entrega do DIAC ou do DIAT – resulte na alteração do regime
de apuração do tributo, sob pena de afronta ao conceito legal de tributo (artigo 3o
do CTN) e à natureza das obrigações acessórias (artigo 113 do CTN). A legislação já
prevê penalidades específicas para tais descumprimentos (artigos 7o e 9o da Lei no
9.393/1996), sendo vedado à Administração Tributária converter a infração
acessória em exigência de tributo por sistemática diversa daquela prevista em lei.
Repisa que, durante todo o procedimento de fiscalização, bem como no julgamento
da Impugnação apresentada pela Recorrente, não houve qualquer questionamento quanto à
legalidade das transações envolvendo as fazendas. O V. Acórdão recorrido não indica, em qualquer
de suas passagens, dúvida sobre a titularidade dos bens, reconhecendo, implicitamente, a validade
da aquisição.
Explicita as seguintes premissas fáticas que repousam sob a demanda: (i) a
Magenta Agro, efetiva proprietária das fazendas (fato incontroverso neste processo
administrativo), alienou as propriedades rurais a terceiro independente, após o prazo de entrega
do DIAT de 2020 (conforme o artigo 8o da Instrução Normativa no 1.967, de 21.7.2020 – “IN
1.967/20” – o prazo de entrega do DIAT no ano-calendário de 2020 era até 30.9.2020); e (ii) no ano
de 2020, o DIAT foi entregue pela Mafra e Propecus em função da pendência de
georreferenciamento, que ainda não foi resolvida até o presente momento.
Afirma que a Magenta Agro, exatamente nos termos do que prevê o artigo 19 da Lei
no 9.393/96, considerou como (i) custo de aquisição o VTN constante dos DIATs entregues no ano
de 2019 (R$ 72.781.671,84 (setenta e dois milhões, setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e
setenta e um e oitenta e quatro centavos), para o imóvel cadastrado no NIRF no 1.860.242-8, e R$
86.904.656,30 (oitenta e seis milhões, novecentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e
trinta centavos), para o imóvel cadastrado no NIRF no 2.393.993-1) (fls. 328 a 337); e (ii) valor de
venda o VTN constante dos DIATs entregues no ano de 2020 (R$ 74.657.995,48 (setenta e quatro
milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito
centavos), para o imóvel cadastrado no NIRF no 1.860.242-8, e R$ 88.795.663,66 (oitenta e oito
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
8
milhões, setecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e seis
centavos), para o imóvel cadastrado no NIRF no 2.393.993-1) (fls. 338 a 347). A variação desses
valores foi considerada como ganho de capital tributável pela empresa no último trimestre de
2020. Confira-se o referido cálculo no diagrama abaixo.
Na hipótese de manutenção da exigência fiscal, alternativamente, entende restar
demonstrado o total descabimento da aplicação da multa de ofício de 75% à Recorrente no
presente caso, razão pela qual se pleiteia seu imediato cancelamento ou, ao menos, sua redução a
patamares razoáveis.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSLL, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, em relação ao ano-calendário 2020, conforme peça inaugural do feito, às
e-fls. 85/97, Relatório Fiscal, de e-fls. 19/32, e demais documentos que instruem o processo, como
segue:
APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO INFRAÇÃO
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
Falta ou insuficiência de declaração e/ou pagamento do imposto devido,
conforme relatório fiscal em anexo.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, por
maioria de votos, e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão
nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
Como se depreende dos autos, a discussão posta em debate, em suma, recai sobre
a sistemática de apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural, adquirido
posteriormente à 1o de janeiro de 1997, onde, observadas as condições legais, será calculado com
base no VTN declarado no ano da aquisição e da alienação, nos termos do artigo 19 da Lei no
9.393/1996, in verbis:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
9
“Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.”
Ao regulamentar a tributação do ganho de capital, no Capítulo destinado às pessoas
jurídicas, o Decreto no 9.580/2018, em seu artigo 596, reafirma a mesma possibilidade de
apuração do imposto em comento, senão vejamos:
“Art. 596. Para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o valor da terra nua constante do
Documento de Informação e Apuração do ITR, observado o disposto no art. 14 da
Lei no 9.393, de 1996, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação,
respectivamente (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, caput).”
Extrai-se das normas legais encimadas, em síntese, que para fins de apuração do
ganho de capital, inclusive para empresas optantes pelo regime de tributação do lucro presumido,
poder-se-á adotar como custo de aquisição e de alienação o VTN declarado/informado na DIAT
(Declaração de Informação e Apuração do ITR), integrante da Declaração de ITR (DITR).
Melhor explicitando, uma vez atendidos os pressupostos dos artigos supra, a
apuração do ganho de capital não adotará os valores efetivos de aquisição e de venda do imóvel
constantes da escritura, contratos, etc, mas, sim, o Valor da Terra Nua informado na DIAT/DITR no
ano de aquisição e no ano de alienação.
A propósito da matéria, mister transcrever ementa da Solução de Consulta n°
31/2011, formalizada no âmbito da própria Receita Federal do Brasil - 6a Região Fiscal,
contemplando exatamente o caso em apreço, conquanto que fielmente observados os requisitos
legais elencados neste Parecer, senão vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. GANHO DE
CAPITAL
Na alienação de propriedade rural, a determinação do ganho de capital obedece a
forma de tributação utilizada pela empresa no período de apuração em que
ocorre a venda. Se tributada pelo lucro real, a determinação do ganho de capital
obedecerá ao disposto no § 1o do art. 418 do RIR/99. Se tributada pelo lucro
presumido, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN constante
do Documento de Informação e Apuração do ITR-DIAT, nos anos da ocorrência de
sua aquisição e de sua alienação, respectivamente. Dispositivos Legais: Decreto no
3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), arts. 418, § 1o, e
523.”
Impende registrar, ainda, que na hipótese em que o contribuinte adquiriu um
imóvel rural, a partir de 01.01.1997, após a entrega da DITR/DIAT ou aliená-lo antes da sua
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
10
entrega ou, em qualquer caso, onde não se possa apurar o VTN de compra e de venda, deverá
proceder o cálculo do ganho de capital com base nos valores reais das transações de compra e de
alienação do imóvel. É o que se extrai da Solução de Consulta no 118, de 26 de março de 2019,
com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ GANHO DE CAPITAL.
IMÓVEL RURAL. VALOR DE ALIENAÇÃO. Para fins de apuração de ganho de capital
em relação à alienação de imóvel rural, deverão ser computados os valores
constantes em DIAT, conforme a regra específica da Lei no 9.373, de 1996. Caso a
alienação ocorra em momento anterior ao período de apresentação do DIAT,
deverá ser adotado como valor de venda o efetivo da respectiva operação.
Dispositivos Legais: Lei no 8.981, de 1995, art. 32, § 2o; Lei no 9.430, de 1996, art.
25, § 1o; Lei no 9.393, de 1996, arts. 8o, 19 e 14; IN SRF no 84, de 11 de outubro de
2001; IN RFB no 1.715, de 2017, arts. 1o, 3o, 4o e 7o”
Aliás, a Solução de Consulta no 118, de 26 de março de 2019, fora adotada pelo
julgador recorrido, para fins de manutenção da exigência fiscal, mas, de sua simples leitura,
constata-se que se refere a situação fática distinta, qual seja, alienação em momento anterior à
entrega do DIAT, o que não se coaduna com o caso posto em debate, razão pela qual, de pronto,
impõe-se afastar a sua aplicabilidade, não linha do assentado pela recorrente.
Voltando ao estudo do caso, com esteio nas modalidades de tributação acima
citadas, verifica-se que a legislação tributária exige, portanto, que existam, pelos menos, duas
DIAT/DITR apresentadas, uma no ano da aquisição e outra no ano de alienação, de maneira a
poder admitir os VTN’s informados nestas duas declarações na apuração do ganho de capital.
Neste ponto, convém fazer um parêntese para registrar que todos os dispositivos
legais retro fazem ressalva expressa ao artigo 14 da Lei no 9.393/1996, que assim estabelece:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.”
Com mais especificidade, referido dispositivo contempla a possibilidade de
instauração de procedimento fiscal na hipótese de ausência ou prestação de informações inexatas
ou incorretas relativamente à DITR/DIAT, o que remete necessariamente ao VTN informado, com
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
11
o fito de evitar a subavaliação do imóvel, ensejando a tributação do ITR a menor, fato que poderá
acarretar lançamento de ofício, adotando-se VTN arbitrado com base no Sistema de Preços de
Terras – SIPT, o qual é alimentado exatamente pelo VTN informado pelas Secretarias de
Agricultura do município do imóvel rural.
Esse, aliás, foi o fundamento legal adotado no voto vencido do Acórdão recorrido,
entendendo um dos julgadores de primeira instância que, considerando-se a inexistência do DIAT
para o ano de alienação do imóvel rural sob análise, deveria a fiscalização ter promovido o
lançamento com base no VTN arbitrado constante do SIPT.
Estabelecidas as premissas legais da presente demanda, impende analisar os
fundamentos do lançamento em confrontação com as razões recursais da contribuinte e, neste
desiderato, não é demais trazer à baila excerto do Relatório Fiscal, nos seguintes termos:
“[...]
CONCLUSÃO DA ANÁLISE
4.19 – Após a análise e a exposição dos fatos ocorridos com relação à
alienação dos imóveis rurais identificados, passo à conclusão dessa análise no que
se refere ao procedimento adotado pelo Sujeito Passivo quanto à tributação do
valor do ganho de capital auferido; relembro que o Sujeito Passivo alega ter
procedido conforme o previsto no Artigo 19 da Lei no 9.393 de 19/12/1996 (texto
reproduzido no subitem 4.17 acima), onde prevê que o valor do ganho de capital,
será a diferença positiva entre o valor do VTN (Valor da Terra Nua) no Ano da
Alienação e o Ano da Aquisição, declarados através do DIAT-ITR (Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Rural).
4.20 – Faz-se necessário então uma análise criteriosa do referido dispositivo
legal para sua correta interpretação.

4.20.1 – Transcrevo a seguir os Artigos 4o e 5o da referida Lei, que
trata definição do Contribuinte e do Responsável pelo ITR.
[...]

4.20.1.1 – Desse texto quero destacar a definição de contribuinte
que é “o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título”, por essa definição deve ser considerado como
contribuinte, no Ano de 2020 (período de 19/11/2019 a 17/11/2020, período esse
entre a data da aquisição e da alienação), a empresa MAGENTA AGRO S/A,
inscrita no CNPJ sob no 25.331.348/0001-92, que é a empresa objeto deste
procedimento fiscal; porém os DIATs-ITR apresentados de ambos os imóveis,
referente ao Ano de 2020, identificam os contribuintes como sendo as empresas
MAFRA S/A AGROPECUÁRIA, inscrita no CNPJ sob no 04.972.469/0001-43 e
PROPECUS AGROPECUÁRIA S/A, inscrita no CNPJ sob no 01.299.251/0001-81, que
já não eram mais as proprietárias na data da efetiva entrega das Declarações.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
12
4.20.2 – Transcrevo a seguir o Artigo 6o da referida Lei, que trata das
informações cadastrais.
[...]

4.20.2.1 – Essa previsão de comunicação obrigatória da alteração
não foi efetuada, permanecendo os dados cadastrais das proprietárias anteriores,
observando que a aquisição dos referidos imóveis ocorrera na data de
19/11/2019.
4.20.3 – Transcrevo a seguir o Artigo 8o da referida Lei, que trata da
declaração anual.
[...]

4.20.3.1 – Conforme já foi mencionado acima, pela definição de
contribuinte, a empresa MAGENTA AGRO S/A, inscrita no CNPJ sob no
25.331.348/0001-92 (empresa objeto deste procedimento fiscal), seria a
responsável pela entrega do DIATs-ITR referente ao Ano de 2020, porém as
Declarações apresentadas estão em nome das proprietárias anteriores.

4.20.3.2 – Observo que, conforme já exposto anteriormente, os
DIATs-ITR referente ao Ano de 2019 foram entregues pelos proprietários
anteriores antes da alienação (venda) para a empresa MAGENTA AGRO S/A.

4.20.3.3 – Observo ainda que o disposto na Lei no 9.393 de
19/12/1996 não prevê nenhuma excepcionalidade para o não cumprimento da
sua integralidade, portanto o seu não cumprimento equivale a não aceitação do
procedimento diferenciado previsto em seu Artigo 19.
4.21 – Considerando que o Artigo 19 da Lei no 9.393 de 19/12/1996 prevê a
apuração do ganho de capital com base na diferença positiva entre o valor do VTN
(Valor da Terra Nua) no Ano da Alienação e o Ano da Aquisição, declarados
através do DIAT-ITR (Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a
Propriedade Rural), esse é um procedimento diferenciado da regra geral, onde em
linhas gerais, o ganho de capital é conceituado como sendo a diferença positiva
entre o valor da alienação e o valor da aquisição de um determinado bem (na
regra geral); considerando esse tratamento diferenciado previsto pelo referido
dispositivo legal, há porém, de se observar os requisitos previstos no mesmo
dispositivo legal e que são inerentes a esse procedimento diferenciado, e, pela
análise concluída constatei que há requisitos que não foram observados pelo
Sujeito Passivo, os quais relaciono:
a) a empresa MAGENTA AGRO S/A, inscrita no CNPJ sob no
25.331.348/0001-92 (empresa objeto deste procedimento fiscal) que foi a real
proprietária dos imóveis envolvidos, então considerada pelo referido dispositivo
legal como sendo o contribuinte e quem deveria apresentar os DIATs-ITR –
Documentos de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Rural
referentes ao Ano de 2020, não o fez como deveria, tais DIATs-ITR foram
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
13
apresentados pelos anteriores proprietários (ver subitens 4.20.1 e 4.20.3 acima);
ou seja, a apresentação dos DIATs-ITR pelo contribuinte (real proprietário dos
imóveis) não foi efetuada; e,
b) os DIACs-ITRT – Documentos de Informação e Atualização de Cadastro do
ITR que deveriam ter sido apresentados de forma obrigatória à Receita Federal
para comunicar as alterações, não ocorreram (ver subitem 4.20.2 acima).

4.21.1 – A apuração do ganho de capital nos moldes previstos no
Artigo 19 da Lei no 9.393 de 19/12/1996, traz obrigações ao contribuinte (real
proprietário do imóvel) ao cumprimento dos requisitos ali previstos, sob pena da
apuração do ganho de capital nesses moldes, ficar prejudicada e sujeitar-se-á o
Sujeito Passivo a apuração do ganho de capital nos moldes da regra geral
(diferença positiva entre o valor da alienação e o valor da aquisição); não é
concebível que seja utilizado o benefício de um tratamento diferenciado para se
apurar o ganho de capital e ao mesmo tempo não se observe o cumprimento dos
demais requisitos inerentes e obrigatórios constantes do mesmo dispositivo legal.
4.22 – Esse assunto é tratado também pela Instrução Normativa SRF no 84
de 11/10/2001, de onde destaco o disposto no Artigo 10:
[...]

4.23.2 – Esse esclarecimento foi solicitado ao Sujeito Passivo em
razão da valorização aplicada sobre o valor dos imóveis, entre a data de aquisição
(19/11/2019) e a data da alienação (18/11/2020); ambos os imóveis foram
adquiridos através de incorporação ao capital social pelo valor de R$
12.203.178,85 (R$ 138.449,65 + R$ 12.064.729,20) e alienados pelo valor de R$
346.000.000,00, uma valorização de 2.835,33% em um período de 1 (um) ano e
sem receber qualquer benfeitoria.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.24 – Por todo o exposto acima, quanto ao procedimento adotado pelo
Sujeito Passivo para apuração do ganho de capital sobre a alienação dos referidos
imóveis rurais, efetuado com base no Artigo 19 da Lei no 9.393 de 19/12/1996, há
de se observar o não cumprimento da obrigação quanto a comunicação à Receita
Federal prevista no Artigo 6o desta Lei através da entrega dos DIACs-ITR e
também quanto a obrigação de apresentação dos DIATs-ITR, referente ao Ano
2020 em seu nome como Declarante, que conforme definido no Artigo 4o da
mesma Lei é “o proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu
possuidor a qualquer título”; portanto, a falta de cumprimento dessas obrigações
não atende aos requisitos para aceitação do procedimento adotado.
[...]”
Sinteticamente, entendeu a fiscalização que a contribuinte não teria observado os
pressupostos inscritos no artigo 19 da Lei no 9.393/1996, uma vez não ter comunicado à Receita
Federal, mediante DIAC, a alienação dos imóveis rurais, a teor do artigo 6o daquele mesmo
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
14
Diploma Legal, bem como não ter entregue, na condição de proprietária, o DIAT referente ao ano-
calendário de 2020, ano da alienação.
Reconhece, no entanto, a fiscalização que os DIAT de 2019 e 2020 foram entregues
pelas antigas proprietárias do imóvel rural (Mafra S/A Agropecuária e Propecus Agropecuária S/A),
enquanto o correto seria a apresentação em 2020 pela efetiva proprietária, ora recorrente, senão
vejamos:
“[...]
4.18.2.1 – Observo que os DIATs–ITR referente ao ano de 2019 foram
entregues na data de 05/09/2019 (dentro do prazo) pelas empresas Mafra S/A
Agropecuária, inscrita no CNPJ sob no 04.972.469/0001-43 e Propecus
Agropecuária S/A, inscrita no CNPJ sob no 01.299.251/0001-81, ambas as
empresas, no momento da entrega das Declarações eram as reais proprietárias,
portanto detinham a obrigação de fazê-lo; a aquisição dos imóveis pela empresa
Magenta Agro S/A, inscrita no CNPJ sob no 25.331.348/0001-92 ocorreu na data
de 19/11/2019 (no mesmo ano, mas após a entrega); os DIATs-ITR referente ao
ano de 2020 foram entregues na data de 27/08/2020 (dentro do prazo), porém os
Declarantes continuaram a ser os proprietários anteriores (Mafra S/A
Agropecuária e Propecus Agropecuária S/A), ambas as empresas, no momento da
entrega dessas Declarações não eram mais as proprietárias, portanto não tinham
a obrigação de fazê-lo, obrigação esta que deveria ter sido cumprida pela real
proprietária naquele momento; e os imóveis foram vendidos para a empresa
Mafra Agronegócios Ltda, inscrita no CNPJ sob no 39.687.361/0001-38 na data de
18/11/2020. [...]”
Por sua vez, a recorrente, dentre outras inúmeras alegações, repousa seu
insurgimento nos seguintes fatos (i) a Magenta Agro, efetiva proprietária das fazendas (fato
incontroverso neste processo administrativo), alienou as propriedades rurais a terceiro
independente, após o prazo de entrega do DIAT de 2020 (conforme o artigo 8o da Instrução
Normativa no 1.967, de 21.7.2020 – “IN 1.967/20” – o prazo de entrega do DIAT no ano-calendário
de 2020 era até 30.9.2020); e (ii) no ano de 2020, o DIAT foi entregue pela Mafra e Propecus em
função da pendência de georreferenciamento, que ainda não foi resolvida até o presente
momento.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito das autoridades
lançadora e julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o
condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o
Acórdão recorrido apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos
a demonstrar.
Destarte, em nosso entendimento, a resolução da presente querela se fixa
basicamente no eterno confronto da substância sobre a forma (Essência sobre a forma). Isto
porque, o intuito do legislador ao exigir a entrega do DIATs nos anos de aquisição e alienação é
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
15
exatamente para se ter os parâmetros/valores no VTN exigidos pela legislação, para fins de
apuração do imposto devido na forma do artigo 19 da Lei no 9.393/1996, in verbis:
“Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.”
Como se observa, repita-se, a exigência dos DIATs nos respectivos anos de aquisição
e alienação se prestam unicamente, neste caso, para fins de aferir o VTN nestas datas, de maneira
a se promover o cálculo do ganho de capital sob esta sistemática especial.
Por óbvio que, em tese e na maioria absoluta das vezes, a apresentação dos DIATs
tem que ser procedida pelo proprietário do imóvel ou detentor do domínio útil, etc, sem querer,
no entanto, adentrar à essa discussão de efetivo proprietário do imóvel em situações outras.
Mesmo porque resta inconteste quem eram os proprietários quando da aquisição e alienação, não
tendo havido qualquer ressalva em relação às operações de compra e venda, como muito bem
destacado pela contribuinte.
O ponto fulcral, portanto, é saber se o DIAT apresentado pelas antigas proprietárias
no ano de alienação do imóvel rural pela contribuinte alcançaria o fim pretendido pela norma
legal, qual seja, estabelecer os VTNs, base da apuração do ganho de capital.
E, em nosso entendimento, com a devida vênia daqueles que divergem, o fim
colimado pelo legislador fora devidamente observado/alcançado, ainda que, formalmente, o DIAT
deveria ter sido entregue pela efetiva proprietária quando da alienação.
Acrescenta-se a este posicionamento o fato não contestado pela fiscalização ou
julgador recorrido, de não ter havido a lavratura da escritura definitiva e respectivo registro da
venda para a recorrente, uma vez pendente da finalização do georreferenciamento, o qual deve
ser averbado à margem da matrícula do imóvel para efetivação da transferência de
titularidade/propriedade, justificativa absolutamente plausível da contribuinte.
É bem verdade que o proprietário ou detentor do domínio útil é que tem obrigação
de apresentar o DIAT e, neste caso, deveria ter sido procedido pela contribuinte no ano da
alienação. Mas também não deixa de ser factível a dúvida do contribuinte de quem deveria ter
apresentado o DIAT naquele ano, tendo em vista não ter havido formalização definitiva da
escritura de compra e venda e respectivo registro, ou seja, a efetiva transferência formal da
titularidade/propriedade, diante da pendência do georreferenciamento.
Tanto é verdade, que neste Tribunal existe uma infinidade de lançamentos e
respectivos recursos em que se discute quem seria o sujeito passivo da relação tributária, ou seja,
o contribuinte e, portanto, obrigado a apresentar o DIAT, diante de fatos distintos quanto as
formalidades de transferência de propriedade. A rigor, existem vários casos em que não se
vislumbra mais o domínio útil, diante da ocorrência de reassentamentos, invasão de sem-terra,
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.966 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721171/2024-13
16
etc, onde a própria Receita Federal continua exigindo o tributo e, por óbvio, a apresentação do
DIATO/DITR, do proprietário esbulhado, mas ainda enquadrado, formalmente, como proprietário.
Neste contexto, o procedimento eleito pela contribuinte, determinando o envio do
DIAT pelas antigas proprietárias, uma vez não formalizada definitivamente a escritura e registro da
compra e venda, se apresenta com nítido caráter justo e razoável, sendo absolutamente
verossímil, cumprindo, da mesma forma, o pressuposto exigido pelo artigo 19 da Lei no
9.393/1996.
Partindo-se dessas premissas, fato é que existia sim DIATs no ano de aquisição e,
bem assim, de alienação, ainda que, neste último caso, apresentado pelos antigos proprietários, o
que representa a perfeita observância dos pressupostos para adoção da apuração do ganho de
capital na forma do 19 da Lei no 9.393/1996.
Relativamente ao DIAC, além de não ser exigência constante do artigo 19 da Lei no
9.393/1996, para adoção do cálculo do ganho de capital, trata-se de dever eminentemente formal,
passível de penalização distinta, mas não determinar o afastamento da sistemática levada a efeito
pela contribuinte, nos termos da norma retro.
DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS
No que tange às demais alegações recursais, uma vez reconhecida a improcedência
do feito, na forma proposta acima, restam prejudicadas as argumentações de defesa atinentes às
imputações decorrentes e/ou periféricas, as quais caem por terra.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a improcedência total do lançamento, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 484
DF CARF MF
Original